Tribunal: TJMT
Processo: 1032207-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032207-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODENIL FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 079.181.941-87 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
ASSINATURA VÁLIDA
. DESCONTOS LEGÍTIMOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDEVIDA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se restou comprovada a regular contratação eletrônica do cartão de crédito consignado e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, admitindo inversão do ônus da prova, a qual não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor.

A instituição financeira apresentou conjunto probatório consistente, composto por termo de adesão, cédula de crédito bancário, termo de consentimento, autorização junto ao INSS e registros técnicos da formalização eletrônica (IP, data, hora,
hash
de autenticação, envio de SMS e biometria facial).

A contratação eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico, sendo válida quando acompanhada de mecanismos de identificação e rastreabilidade aptos a demonstrar a manifestação de vontade.

Comprovada a realização de saque e o depósito do valor em conta de titularidade do autor, circunstância que reforça a existência da contratação e a fruição do crédito.

A negativa genérica da parte autora, desacompanhada de impugnação técnica específica ou prova mínima de fraude, não é suficiente para desconstituir documentação dotada de aparente legitimidade (art. 341 do CPC).

O termo de adesão constitui modalidade contratual válida (art. 54 do CDC), não havendo irregularidade na nomenclatura adotada nem obscuridade quanto à natureza do produto.

Reconhecida a validade da contratação, os descontos realizados são legítimos, afastando-se a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por dano moral, por ausência de ato ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, observada eventual gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

É válida a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado quando demonstrada por meio de registros técnicos idôneos (biometria facial, IP,
hash
de autenticação e autorização junto ao INSS), aptos a comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de impugnação específica ou prova de fraude, não afasta a presunção de legitimidade da documentação apresentada pela instituição financeira, sendo indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais quando os descontos decorrem de contrato regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 6o, VIII, e 54 do CDC;
arts
. 341, 487, I, e 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido
, da 6a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por

ODENIL FRANCISCO RIBEIRO
na presente ação declaratória de nulidade de contrato, para “
declarara inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao denominado
‘
cartão consignado
’
previsto no contrato de no 16963050, cuja importância descontada mensalmente é no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), sendo a data da inclusão o dia 05/03/2021 e sem previsão de término
, e condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso
, bem como
condenara parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.
”

Inconformado, o banco apelante sustenta, em síntese, a validade da contratação eletrônica do cartão BMG Card, afirmando que o autor aderiu ao produto mediante procedimento digital seguro, com envio de documentos pessoais, realização de
selfie
, geração de
hash
de segurança, registro de IP, data e hora da contratação, bem como que houve efetivo saque no valor de R$ 1.135,40, depositado em conta de titularidade do apelado, defendendo, assim, a existência de relação jurídica válida e a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção integral da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido
, da 6a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por

ODENIL FRANCISCO RIBEIRO
na presente ação declaratória de nulidade de contrato, para “
declarara inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao denominado “cartão consignado” previsto no contrato de no 16963050, cuja importância descontada mensalmente é no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), sendo a data da inclusão o dia 05/03/2021 e sem previsão de término
, e condenar
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso
, bem como
condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
nos seguintes termos:

“
[...]
No caso em análise, o autor nega categoricamente a contratação de cartão de crédito consignado com o banco requerido, afirmando que jamais celebrou qualquer contrato que pudesse ensejar os descontos em seu benefício previdenciário. Por sua vez, o requerido alega que houve regular contratação de cartão de crédito consignado.

Ocorre que, apesar de alegar a existência de contrato válido, o requerido não trouxe aos autos prova robusta da contratação, justamente porque o contrato acostado no id. 67682072 não contém a assinatura da parte autora. Embora o requerido tenha juntou faturas emitidas em nome do autor, não há qualquer movimentação financeira na fatura, apenas o suposto saque, sem, contudo, existir contrato firmado entre as partes, não sendo possível sequer verificar se o referido crédito se refere ao contrato questionado nos presentes autos.

Ressalte-se que, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao requerido comprovar a regularidade da contratação negada pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Assim, não tendo o requerido se desincumbido do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, bem como a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Prosseguindo, considerando que em consequência o valor do empréstimo não é devido ao requerido, as prestações que foram recebidas deverão ser restituídas, é o que nos diz o artigo 876 do Código Civil: “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Além disso, aplica-se a regra do artigo 42 do CDC,in
verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifei).

Logo, também se revela procedente a pretensão autoral de condenação à repetição em dobro das prestações pagas indevidamente.

Consequente também é a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas resultam em dano moralin
re

ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT:

[...]

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações, tenho que o valor deve ser
arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais)
com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos postos na inicial para:

DECLARAR
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao denominado “cartão consignado” previsto no contrato de no 16963050, cuja importância descontada mensalmente é no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), sendo a data da inclusão o dia 05/03/2021 e sem previsão de término;

CONDENAR
a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso;

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
DECLARO EXTINTO O FEITO
, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir a existência, ou não, de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) entre as partes, bem como a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

É incontroverso que a relação jurídica discutida possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, medida que foi corretamente deferida pelo Juízo de origem. Todavia, a inversão do ônus probatório não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, tampouco conduz automaticamente à procedência do pedido. Trata-se de técnica de instrução processual voltada ao reequilíbrio da relação processual, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, sem que isso exonere a parte autora do dever de impugnação específica da prova produzida.

No caso concreto, diversamente do que concluiu a sentença, verifica-se que a instituição financeira apresentou conjunto documental consistente apto a demonstrar a formalização da contratação por meio eletrônico. Foram juntados aos autos o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o Termo de Consentimento Esclarecido, a respectiva Cédula de Crédito Bancário, a autorização do beneficiário perante o INSS, bem como certificado de conclusão da formalização eletrônica
, todos
contendo registro de data, hora, IP/terminal utilizado, geolocalização, geração de código de autenticação (
hash
), histórico de envio e recebimento de SMS, além de
upload
de documento de identificação e fotografia do contratante
(
v
. ID 346797991 e seguintes)
.

Tais elementos não configuram mera documentação unilateral desprovida de lastro técnico. Ao contrário, revelam procedimento eletrônico estruturado, com rastreabilidade da operação e vinculação dos dados ao titular do benefício, evidenciando manifestação de vontade externada em ambiente digital seguro.

A jurisprudência tem admitido a validade de contratações eletrônicas quando acompanhadas de registros técnicos que permitam a identificação do usuário e a reconstrução do
iter
contratual, exatamente como ocorre na hipótese
:

“[...] 3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de termo de adesão, termo de consentimento, cédula de crédito bancário e comprovante de transferência de valores, todos assinados digitalmente, com utilização de selfie e geolocalização, elementos suficientes para evidenciar a anuência do consumidor. 4.
A contratação eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico e pelas normas administrativas aplicáveis, sendo desnecessária a assinatura física quando demonstrada, por meios técnicos idôneos, a manifestação de vontade
. 5. A efetiva transferência de valores à conta de titularidade do autor afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico, inexistindo prova de vício de consentimento, erro, dolo ou incapacidade. 6. Reconhecida a validade da contratação e a legitimidade dos descontos, não se configura ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito ou indenização por danos morais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10665614320248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

“
[...]
A contratação de cartão de crédito consignado foi formalizada mediante assinatura eletrônica com biometria facial e metadados, conforme admitido pela Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, o que afasta a alegação de invalidade contratual.
4.
A documentação juntada aos autos comprova de forma inequívoca a contratação, o recebimento dos valores pela autora e a ciência quanto à natureza da avença, sendo incabível a tese de erro ou desconhecimento do negócio celebrado
. 5. Não havendo comprovação de vício de consentimento ou de prática abusiva por parte da instituição financeira, tampouco se evidenciando irregularidade nos descontos realizados, não há que se falar em repetição do indébito ou em indenização por dano moral. 6. A demora na propositura da ação e a fruição dos valores por mais de dois anos revelam conduta contraditória da parte autora, o que reforça a validade do negócio jurídico celebrado
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10289264520248110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Cumpre ainda registrar que a inversão do ônus da prova não exonera o autor do dever de impugnar especificamente os elementos probatórios produzidos pela parte adversa.

Nos termos do
art. 341 do Código de Processo Civil
, incumbe à parte
se
manifestar precisamente sobre os fatos alegados pela parte contrária.

No presente caso, embora o banco tenha apresentado documentação técnica detalhada da formalização eletrônica
(
com indicação de IP, data e hora da operação, autenticação eletrônica, envio e confirmação por SMS e validação por fotografia
),
o autor
se limitou
a negar genericamente a contratação, sem impugnar concretamente a autenticidade dos registros, tampouco requerer prova pericial apta a infirmá-los.

Sabe-se, contudo, que a
negativa isolada, desacompanhada de prova mínima ou indício concreto de fraude, não se mostra suficiente para desconstituir prova documental
com aparente legitimidade
.

Também não prospera a alegação de que o documento apresentado não poderia ser considerado contrato por estar intitulado “termo de adesão”. O termo de adesão constitui modalidade contratual expressamente reconhecida pelo art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente válido desde que contenha a identificação das partes, objeto, condições e manifestação de vontade
,
requisitos presentes nos documentos juntados. A nomenclatura adotada não desnatura o negócio jurídico nem compromete sua validade formal.

Igualmente
não procede
a tese de que a expressão “cartão de crédito consignado” teria sido utilizada com intuito de confundir o consumidor
, posto que a
consignação
se
refere à forma de pagamento mediante desconto em folha, característica própria desse produto financeiro. A documentação acostada
mostra
de forma clara
se
tratar de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com indicação de limite, valor mínimo de desconto e demais condições contratuais, não se evidenciando obscuridade ou dissimulação quanto à natureza da avença.

Ademais, o banco demonstrou a realização de saque do valor disponibilizado
(ID
346797992
)
, creditado em conta vinculada ao autor
(ID
346797994
), sendo certo que a
efetiva disponibilização e utilização do numerário constitui elemento relevante que reforça a existência da contratação, sobretudo quando não há impugnação específica quanto ao depósito.

No caso concreto, diversamente do que consignado na sentença, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos conjunto documental robusto apto a evidenciar a formalização da contratação por meio eletrônico. O apelante juntou
Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, Termo de Consentimento Esclarecido, Cédula de Crédito Bancário, autorização do beneficiário junto ao INSS
, bem como comprovantes técnicos da formalização eletrônica, com indicação de data, hora, IP/terminal utilizado e geração de código
hash
de autenticação.

As razões recursais detalham que a contratação ocorreu em ambiente eletrônico seguro e criptografado, mediante envio de link ao consumidor, conferência dos dados, aceite eletrônico com utilização de credenciais pessoais e intransferíveis, além da coleta de fotografia (“selfie”) para validação da identidade, tudo culminando com a geração de autenticação específica do instrumento
contratual.
Tais elementos, longe de se configurarem meras “telas unilaterais”, compõem arcabouço probatório que, em regra, tem sido reputado suficiente pela jurisprudência para comprovar a contratação digital.

Acresce-se que o banco demonstrou a existência de saque realizado no valor de R$ 1.135,40, depositado em conta vinculada ao autor, fato igualmente apontado na peça
recursal.
A efetiva disponibilização e utilização do numerário constitui elemento relevante, pois indica proveito econômico decorrente da operação questionada.

É certo que, em ações dessa natureza, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Todavia, uma vez apresentada documentação que evidencia a formalização eletrônica com rastreabilidade técnica e identificação do contratante, desloca-se ao autor o ônus de infirmar, de modo específico, a autenticidade dos dados apresentados, demonstrando eventual fraude, uso indevido de documentos ou inconsistência técnica.

No caso, o autor
se
limitou a negar genericamente a contratação, sem impugnar de forma técnica os registros de IP, a autenticação eletrônica, a
selfie
apresentada, ou mesmo o depósito do valor em sua conta. Não há nos autos boletim de ocorrência, requerimento de perícia específica ou qualquer outro elemento concreto apto a indicar fraude ou vício de consentimento.
Ora, a
negativa isolada, desacompanhada de prova mínima que a sustente, não se mostra suficiente para afastar conjunto documental consistente.

De outro lado, não se identifica, nos instrumentos colacionados, obscuridade quanto à natureza do produto contratado. O termo de adesão descreve expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável, previsão de desconto mínimo em folha e demais condições da operação, em conformidade com a legislação específica que rege a matéria, inclusive a Instrução Normativa do INSS que admite autorização eletrônica.

Dessa forma, entendo que o apelante se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando a existência de contratação válida, não havendo elementos suficientes a sustentar a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Reconhecida a validade da contratação, restam prejudicados os pedidos de declaração de inexistência de débito e de repetição do indébito. Ademais, ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há falar em restituição em dobro, tampouco em dano moral indenizável. Com efeito, a configuração do dano moral pressupõe ato ilícito e violação a direito da personalidade, o que não se verifica quando os descontos decorrem de contrato regularmente celebrado e utilizado.

Assim, a reforma integral da sentença é medida que se impõe, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se, por conseguinte, as condenações impostas ao réu.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa
, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade em razão de eventual gratuidade de justiça, consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026